Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-42.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Juntada de contrato pelo réu. Impugnação da autenticidade pela autora. Fé do documento cessada, enquanto não for provada a veracidade. Art. 428, I do CPC. Prova da veracidade que incumbe a quem produz o documento (ao réu). Art. 429, II do CPC.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Juntada de contrato pelo réu. Impugnação da autenticidade pela autora. Fé do documento cessada, enquanto não for provada a veracidade. Art. 428, I do CPC. Prova da veracidade que incumbe a quem produz o documento (ao réu). Art. 429, II do CPC. Juiz que, sem observar esses preceitos, julga antecipadamente o mérito, em desfavor da autora. Ademais, remete-se ao tema 1.061 do STJ. Sentença nula. Recurso provido.